Tribunal: TJSP
Processo: 0002283-25.2014.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Asserção incorreta ao recapitular o motivo pelo qual esta Câmara havia anulado, em acórdão anterior, a primeira sentença proferida nos autos – Primeira anulação não fundada no fato de o laudo ter sido produzido e juntado pela autora, mas sim por ter sido produzido antes do aperfeiçoamento da relação processual e de modo a cercear o direito à prova – Retificação – Fato sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Asserção incorreta ao recapitular o motivo pelo qual esta Câmara havia anulado, em acórdão anterior, a primeira sentença proferida nos autos – Primeira anulação não fundada no fato de o laudo ter sido produzido e juntado pela autora, mas sim por ter sido produzido antes do aperfeiçoamento da relação processual e de modo a cercear o direito à prova – Retificação – Fato sem relevância para o acolhimento da nova preliminar de cerceamento de defesa pelo acórdão embargado, entretanto – Ausência, de qualquer maneira, de intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação ao novo laudo, como constou do acórdão embargado – Necessidade de anular a sentença e retomar a instrução na origem, não bastando a conversão do julgamento em diligência ora pleiteada – Embargos acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.